Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEL. TITULARIDADE DO DEVEDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO POR TERCEIRO. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DESCONSTUTIVA DA PENHORA FORMULADA INCIDENTALMENTE PELA ADMINISTRADORA, TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA. PRETENSÃO AVIADA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO. AFERIÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. INTIMAÇÃO DA ADMINISTRADORA. QUEBRA DE SIGILO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. COOPERAÇÃO COM O JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS.
1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, não sobejando possível terceiro não integrante da relação processual executiva aviar incidentalmente pedido de desconstituição de penhora sob o prisma de que alcançara seu patrimônio, pois meio inadequado e impróprio para perseguição da prestação almejada, posto que não lhe é lícito interceder no curso de processo que lhe é estranho.
2. Originando-se o ato reputado ofensivo de medida expropriatória deflagrada em sede de cumprimento de sentença que alcançara locativos gerados por imóvel administrado por terceira não integrante da relação processual executiva, que, a despeito de não ser a titular do imóvel, mas mera administradora, invoca a condição de titular dos créditos penhorados, ressoa patente que a pretensão almejando a desconstituição da medida constritiva é inviável de ser formulada incidentalmente via de simples petitório alinhado como sucedâneo de embargos de terceiro.
3. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo no qual determinada medida constritiva e expropriatória, é afetado por ato de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, encerra o meio processual adequado para resguardar seu patrimônio de ato de expropriação judicial advindo de processo que lhe é estranho, denotando que aquele que, defronte ato de constrição e expropriação que alcança locativos de sua titularidade, deve aviar ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora (CPC, arts. 674 e 675).
4. A avença locatícia de imóvel não residencial firmada entre a administradora do bem e o locatário não configura documento sigiloso nem sua exibição no bojo de executivo promovido em desfavor da proprietária, como dever concernente à cooperação afeta a todos defronte determinação judicial, encerra fato passível de macular o sigilo empresarial que a assiste nem interfere na liberdade empresarial que ostenta a executada, não afetando, ademais, o desenvolvimento das atividades da administradora, notadamente quando franqueada a realização do almejado por via diversa da exibição determinada.
5. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime.